Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS/CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão se as matérias arguidas pelas partes foram devidamente examinadas pelo colegiado.
3. O prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos trazidos pelas partes. Assim, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
4. Recurso desprovido.